Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ATUALIDADE. TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. PAGAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência mais recente tem considerado que a atualidade da pensão é elemento fundamental para que ocorra o decreto de prisão. A urgência alimentar deve estar 'pari passu' com a atualidade, daí que tem-se eleito o critério dos últimos 3 (três) meses como derradeira oportunidade para o alimentando livrar-se da prisão.

2. Pagamento das três últimas parcelas realizado.

3. Habeas corpus concedido.